Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0723343-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO DOUGLAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA. DECLARADA. FONTE INDEPENDENTE. EXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. I - A declaração de nulidade da prova consistente no atendimento de chamada para o celular do réu pelos policiais, declarada na sentença, não atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando há prova advinda de fonte independente a justificar a ação penal, consistente na apreensão anterior de porções de cocaína que eram transportadas pelo réu em via pública. II - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a forma de armazenamento da droga, embalada em porções individuais, apreensão de dinheiro que não teve a origem lícita comprovada, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita. III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por prover o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de anulação da ação penal por ser lastreada em prova ilícita. No extraordinário, repisa os argumentos do apelo especial, deixando, inclusive, de defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos. Aponta violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “A declaração de nulidade da prova consistente no atendimento de chamada para o celular do réu pelos policiais, declarada na sentença, não atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, quando há prova advinda de fonte independente a justificar a ação penal, consistente na apreensão anterior de porções de cocaína que eram transportadas pelo réu em via pública.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1106286 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022) Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, eis que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (RE 1307491 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010